Tribunal: TJDFT
Processo: 0007474-12.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Vistos etc. Concedo ao SINDIRETA oportunidade para nova manifestação, querendo, no prazo de dez (10) dias, para informar se reitera a adesão de ID 15514180, haja vista o julgamento do RE 729107 pelo STF em 08/06/2020 (ainda pendente de trânsito em julgado). Cumpra-se e intimem-se.